Tribunal: TJDFT
Processo: 0752270-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752270-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS AGRAVADO: PACHECO PRATES &amp; LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO SÉRGIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido por PACHECO PRATES &amp; LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a exceção de pré-executividade que questiona o pleito de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução julgados improcedentes. Nas razões recursais (ID 54239360), o agravante informa que, após dar quitação do total do crédito exequendo nos autos da execução, o exequente postulou o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência nos autos dos Embargos à Execução. Alega, em síntese, que os honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução integram a verba principal já quitada no processo de execução. Afirma residir a probabilidade do direito na vedação ao enriquecimento sem causa e no art. 85, § 13 do CPC que prevê o acréscimo da verba honorária sucumbencial dos embargos no valor principal estabelecido na execução, resultando o perigo da demora da iminente constrição indevida de seu patrimônio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença na instância de origem e para que seja reconhecido o descabimento de honorários sucumbenciais nos autos dos embargos à execução e reconhecida a quitação das verbas pleiteadas pela exequente embargada, ora Agravada. Preparo recolhido (IDs 54239367 e 54239369). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O agravante se insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que questiona o pleito de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de objeção de não executividade apresentada pelo executado (ID 151739475). Em síntese, impugna o pagamento do débito - honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em embargos à execução -, por ter sido a dívida versada na execução correlata já quitada. Destaca que a sentença do feito executivo o extinguiu sem condenação em honorários. Invoca o art. 85, § 13, CPC, para sustentar que não remanescem honorários pendentes no presente processo, porque já teriam sido englobados pela quitação do débito exequendo. Resposta do exequente na petição retro. Sucintamente relatados, decido. Importa distinguir os honorários sucumbenciais quanto à origem. Na execução, incidem honorários sucumbenciais arbitrados quando do recebimento da petição inicial, a princípio de 10% do quantum debeatur, na forma do art. 827, CPC. Já nos embargos à execução, ação autônoma, os honorários sucumbenciais decorrem da sentença que os julgar, desta feita nos moldes do art. 85, CPC. Como se vê, são verbas de naturezas, finalidades e origens distintas, de modo que é perfeitamente possível o advogado do exequente ser contemplado com honorários nos bojos da execução e dos embargos, se rejeitados estes, como in casu, desde que não suplantem o percentual de 20% (§ 2o do art. 827 do CPC). Dessa forma, como pretende o excipiente, o adimplemento da obrigação versada na execução não importa, necessariamente, a satisfação dos honorários sucumbenciais derivados dos embargos. No caso vertente, colhe-se, do feito executivo - processo 0734460-70.2018.8.07.0001 - que o pagamento da dívida exequenda decorreu da liberação de valores boqueados naqueles autos, muito antes da formação do título executivo judicial que lastreia a presente execução. Com efeito, na execução, foram constritos R$ 8.603,55 em 14/10/2019 e R$ 133.428,97 em 03/07/2020 (IDs 47148694 e 66883591), os quais só foram liberados após o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, conforme Decisão ID 137484799, dos autos executivos. Com isso, os próprios exequentes reconheceram a suficiência da cifra, sem nada mais agregar e, posteriormente, foi proferida sentença, na execução correlata, reconhecendo a quitação do débito pela simples liberação de valores já retidos, ou seja, sem a adição dos honorários sucumbenciais certificados nos embargos correlatos. Logo, não há como reconhecer o pagamento dos honorários de sucumbência. Posto isso, rejeito a exceção de pré-executividade em análise.” Corroborando a decisão agravada, sobreleva ressaltar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução não se confundem com aqueles fixados nos embargos à execução. De fato, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica quanto à inexistência de bis in idem na fixação da verba honorária sucumbencial tanto na ação de execução como na respectiva ação incidental de embargos à execução, tendo em vista a autonomia das referidas ações, consoante se confere: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INETNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REsp 1520710/SC JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que o apelo excepcional foi provido, observa-se a não incidência dos óbices alegados pelo ora agravante. Ora, o provimento do recurso especial não decorre de mudança no quadro fático delineado pelo Tribunal de origem. Ademais, todos os fundamentos do acórdão a quo foram impugnados pelo recurso especial por teses prequestionadas. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou afastou a fixação de honorários advocatícios em fase executiva, tendo em vista a oposição dos embargos à execução pela Fazenda Pública. 3. Logo, a reforma do acórdão a quo foi devida, pois divergente da jurisprudência do STJ; segundo a qual: a fixação de verba honorária na execução de sentença e em razão de embargos à execução não implica em bis in idem, por se tratarem de etapas distintas e independentes da fase executiva, mormente em razão do caráter de ação autônoma dos embargos à execução. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.892.375/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado de que a verba de sucumbência devida nas execuções é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias. 2. No caso do autos, a Corte de origem, louvando-se na pouca relevância do trabalho exercido pelo causídico no feito executivo, afastou a condenação relativa à verba honorária, em descompasso com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.995.204/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.) Inclusive, a autonomia dos honorários de sucumbência fixados na execução e nos respectivos embargos já havia sido consolidada, em face das normas do CPC/1973, no Tema Repetitivo n. 587, in verbis: "a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução". Dito isso, importa elucidar que a possibilidade de arbitrar honorários sucumbenciais separadamente na execução e nos respectivos embargos convive com a possibilidade de fixação de uma verba advocatícia única abrangendo o feito executivo e a ação incidental, desde que expresso que o valor arbitrado engloba a verba honorária de ambas as ações. Em qualquer das duas orientações, o montante da verba honorária arbitrada deve observar os limites percentuais previstos no Código de Processo Civil. Nesse sentido, seguem precedentes do egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL (CPC DE 1973). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES. POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO. SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SOLUÇÕES DIFERENTES E HARMÔNICAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No acórdão ora embargado, sob a égide do CPC de 1973, a Sexta Turma negou provimento ao recurso do exequente, confirmando o aresto recorrido sob o fundamento de que, "conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015). 2. No paradigma, também sob o pálio do CPC de 1973, a Segunda Turma, examinando situação semelhante, mas inversa à do recurso ora embargado, negou provimento ao recurso especial da autarquia executada, o qual visava restringir a verba sucumbencial, pretendendo condenação única nos honorários advocatícios sucumbenciais para a execução da sentença da ação coletiva e para os embargos à execução. Com isso, a Turma confirmou o aresto recorrido, afastando a obrigatória "substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos", desde que a soma observasse o limite de 20% da condenação (REsp 1.307.172/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/8/2012). 3. Portanto, não há divergência de entendimentos entre os julgados comparados, que, examinando situações assemelhadas, porém inversas, deram diferentes soluções para os respectivos casos, inexistindo, porém, incompatibilidade entre as decisões. 4. Ambos os acórdãos seguem a mesma orientação recentemente adotada pela Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, quando firmada a seguinte tese: "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 5. Não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no § 3o do art. 20 do CPC de 1973. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.” (EREsp n. 1.165.291/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/3/2021, DJe de 22/3/2021.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito. Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, §2o, do CPC/2015. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.980.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) Na espécie, não restou expresso na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução que o valor fixado a título de honorários de sucumbência atendia a ambas as ações (execução e embargos). Pelo contrário, o dispositivo da sentença proferida nos embargos foi expresso quanto à independência da verba honorária arbitrada em relação à execução, a conferir: “Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução opostos por PAULO SERGIO DOS SANTOS em desfavor de PACHECO PRATES &amp; LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC/2015. Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais em ambos os feitos, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sem prejuízo da sucumbência do processo principal.” (ID 78651066 do processo n. 0713716-20.2019.8.07.0001) grifo original, sublinhado nosso Referida sentença foi confirmada pela instância recursal com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) (Acórdão 1370460, 07137162020198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a T. Cível, data de julgamento: 15/9/2021, DJE: 23/9/2021); (Acórdão 1429968, 07137162020198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a T. Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Por sua vez, satisfeita a obrigação nos autos da ação de execução, esta foi extinta sem condenação em honorários advocatícios, tendo transitado em julgado, sem qualquer ressalva quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos respectivos embargos (IDs 138660942 e 144487595 do processo n. 0734460-70.2018.8.07.0001). Nesse caso, ausente a expressa indicação de verba honorária única que atenda a ambas as ações (execução e embargos), adequada se revela, ao menos neste exame prefacial, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade Portanto, não se avista, a princípio, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator